Tribunal: TJPA
Processo: 0808895-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5680 - Edição
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808895-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

AGRAVADO: MARIA ALENCAR ANDRADE

PROCURADOR: HELDER IGOR SOUSA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INÉRCIA NA IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento, confirmando a decisão de primeiro grau que homologou laudo pericial fixando indenização por benfeitorias no valor de R$ 235.000,00. A agravante alega erro na certificação de inércia quanto à manifestação sobre o laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve preclusão temporal para a impugnação do laudo pericial apresentado nos autos e se ocorreu erro processual na certificação de inércia da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação para manifestação sobre o laudo foi regularmente realizada no momento processual adequado. A ausência de manifestação tempestiva consolidou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

4. Não houve demonstração de qualquer irregularidade na condução do processo, sendo a intimação corretamente direcionada à parte agravante, conforme os autos.

5. O princípio da segurança jurídica (art. 502 do CPC) protege a sentença que reconheceu o direito à indenização, impedindo a reabertura da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. "É inviável discutir questões preclusas que não foram oportunamente impugnadas pela parte interessada."
2. "A ausência de manifestação tempestiva sobre o laudo pericial enseja a preclusão, vedando sua rediscussão em instância recursal."

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808895-13.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso e manteve decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas.

A decisão recorrida (ID 23006915) determinou o pagamento de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais) à agravada, MARIA ALENCAR ANDRADE, a título de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel, e autorizou a expedição de mandado de reintegração de posse após o depósito do referido valor.

Em suas razões recursais (ID 23269498), a agravante alega, em síntese:

Erro na certificação de inércia: Sustenta que a certificação de inércia para impugnação do laudo pericial foi equivocada, pois teria se manifestado sobre o laudo em momento anterior.

Irregularidade do laudo pericial
:
Argumenta que o laudo apresentado pela agravada foi elaborado unilateralmente e não atende aos requisitos técnicos ou contratuais, não comprovando as benfeitorias realizadas.

Nulidade processual: Afirma que houve erro na condução processual, com intimação incorreta no processo originário, o que teria prejudicado seu direito de defesa e gerado cerceamento do contraditório.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento da nulidade processual e a consequente suspensão do pagamento da indenização, bem como a realização de nova perícia judicial para apuração das benfeitorias.

A agravada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão (ID 23855803). É o relatório.

Incluído em pauta presencial.

VOTO

VOTO

De início, cumpre observar que o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, o recurso não merece acolhimento.

1. Da preclusão temporal para impugnação do laudo pericial

A controvérsia principal reside na alegação da agravante de que teria havido erro na certificação de inércia quanto à manifestação sobre o laudo pericial apresentado pela agravada, o qual embasou a decisão de primeiro grau que fixou o valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais) a título de indenização por benfeitorias.

O art. 507 do Código de Processo Civil dispõe claramente que:

"É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."

No caso, verifico que a intimação para manifestação sobre o laudo foi regularmente realizada à agravante no momento processual adequado. A ausência de manifestação tempestiva consolidou a preclusão, vedando a rediscussão do mérito neste momento processual.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reforça a impossibilidade de rediscutir questões preclusas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação do laudo pericial contábil apresentada intempestivamente - Pretensão de impugnação pela via recursal - Inadmissibilidade -
Não manifestada discordância no momento oportuno, houve a preclusão temporal, acertadamente reconhecida na decisão recorrida que homologou o laudo
- Precedentes da Corte - Nos termos do art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20680594020228260000 SP 2068059-40.2022.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 23/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

O laudo que embasou a decisão do juízo de primeiro grau foi elaborado por profissional habilitado, presumindo-se a sua idoneidade e adequação. A ausência de contestação válida pela agravante reforça a presunção de veracidade do documento, que, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, cumpre o ônus probatório da agravada em demonstrar o valor das benfeitorias.

A sentença que reconheceu o direito à indenização transitou em julgado, protegida pelo princípio da segurança jurídica (art. 502 do CPC), vedando qualquer tentativa de reabertura da matéria.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. É inviável discutir, em grau recursal, questões que deveriam ter sido suscitadas no momento processual oportuno. Sentença mantida. Recurso improvido."
(
TJPA, AI nº 2018.03712859-89, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 11/09/2018, 2ª Turma de Direito Privado
).

A agravante sustenta que houve erro na certificação de sua inércia, afirmando que teria sido a parte agravada (Maria Alencar Andrade) quem deveria ser intimada. Contudo, não restou demonstrada qualquer irregularidade na condução do processo pelo juízo de origem.

A intimação foi corretamente dirigida à parte agravante, conforme consta nos autos, e sua omissão resultou na preclusão da possibilidade de impugnar o laudo.

A alegação de nulidade processual carece de fundamentação válida, não se verificando qualquer prejuízo à agravante que comprometa os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto, nego
provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento e preservou a decisão de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Relator

Belém, 11/04/2025